Tribunal: STF
Processo: RE 394343
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia
pertinente a prevalência de lei federal em detrimento de lei
estadual sobre matéria ambiental. Reconsideração da decisão agravada
 para julgamento nos autos principais.
Agravo regimental provido.